Tribunal: TJPA
Processo: 0801359-46.2023.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801359-46.2023.8.14.0109

APELANTE: JOSE ALDAIR JUSTINO DA CUNHA

ADVOGADO DATIVO: JORGE WILKER CARVALHO DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº: 0801359-46.2023.8.14.0109.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE GARRAFÃO DO NORTE/PA.

APELANTE: JOSE ALDAIR JUSTINO DA CUNHA.

ADVOGADO PARTICULAR: JORGE WYLKER CARVALHO DE CASTRO, OAB-PA 25.138.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Ementa.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ARTIGOS 306 E 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDENAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB) POR FALTA DE PROVAS, APOIANDO-SE A CONDENAÇÃO APENAS EM DEPOIMENTOS POLICIAIS, SEM ETILÔMETRO OU EXAME CLÍNICO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (ART. 309, CTB), PELA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO CONCRETO. TESES REJEITADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença ostentou o comportamento perigoso do apelante na condução de veículo automotor havendo ingerido bebida alcoólica, bem como não estava habilitado, incorrendo, assim, nas condutas típicas descritas nos tipos dos artigos 306 e 309, do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas são as questões em discussão: (i) Tese de absolvição do crime de embriaguez ao volante (art. 306, CTB), por ausência de prova técnica da embriaguez. A defesa sustenta a imprescindibilidade do teste do etilômetro ou de exame clínico. (ii) Tese de absolvição do crime de condução de veículo sem habilitação (art. 309, CTB), por suposta ausência de perigo concreto exigido pelo tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, composto por confissão judicial do acusado, declarações firmes e harmônicas dos policiais militares que procederam à abordagem, revelou-se suficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça afasta a exigência de prova técnica específica, admitindo a comprovação da embriaguez por outros meios idôneos, em consonância com o art. 306, § 2º, CTB.

4. A conduta do acusado que, sem possuir habilitação, dirigiu em alta velocidade em via pública, expondo a risco efetivo os policiais e terceiros, caracterizou perigo concreto exigido pelo tipo penal. A imprudência evidenciada vai além de mero risco abstrato, legitimando a condenação também por este delito. Precedentes confirmam que situações dessa natureza configuram o perigo concreto necessário.

4. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 309, incriminou a direção sem habilitação quando ela gera perigo de dano. No caso, restou evidenciada a tipicidade das condutas, na medida em que o apelante conduziu veículo automotor em via pública, sem estar devidamente habilitado, de forma anormal, em velocidade incompatível com a segurança e não tendo atendido a ordem de parar dos policiais, restando comprovado o perigo de dano concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A constatação da embriaguez ao volante independe de teste do etilômetro quando há sinais clínicos suficientes e prova testemunhal idônea que demonstre alteração da capacidade psicomotora. 2. A recusa em realizar o teste de alcoolemia não impede a responsabilização penal quando há outros meios válidos de prova, como o Termo de Constatação de Embriaguez e os depoimentos dos policiais. 3. A exigência de perigo concreto, para a configuração do tipo penal do art.
309
do
CTB
, é satisfeita com a demonstração de que a condução do veículo ocorreu em condições que geraram risco efetivo aos bens jurídicos tutelados”.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia nove de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
16
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JOSE ALDAIR JUSTINO DA CUNHA
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pela
Vara Única de Garrafão do Norte/PA
(ID nº 30956419), que o condenou à pena de
01 (um) ano de detenção, além

de 20 (vinte) dias-multa em regime Aberto, bem como a proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 06 (seis) meses, e, ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a serem definidas em audiência admonitória.

Na
denúncia
(fls. 104/105, ID nº 30956382), o representante do Ministério Público narrou que no dia 03/12/2023, por volta das 01:40 horas, a polícia militar foi acionada pelo dono do “Bar da Rota”, informada sobre uma briga no local. Ato contínuo, a equipe policial se deslocou ao bar e avistou o denunciado tentando fugir. Impedido de evadir-se do local, JOSÉ acabou colidindo com a viatura da polícia, em aparente estado de embriaguez, além do fato de não possuir habilitação para dirigir. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 306 e 309, da Lei nº 9.503/97
.

Em suas
razões recursais
(fls. 168/174, ID nº 30956422), a defesa postulou pela absolvição para ambos os crimes. Quanto ao delito previsto no artigo 306 do CTB alegou ausência de técnico para comprovar a alcoolemia, já quanto ao crime do artigo 309 CTB, justificou pela inexistência de prova de perigo real à coletividade.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 181/184, ID nº 30956426), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(fls. 188/192, ID nº 32991533), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para efeito de manutenção da sentença
a quo
em todos os seus termos.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas para os crimes previstos nos artigos 306 e 309 da Lei nº 9.503/97.

Adianto que
não

merece acolhida a irresignação formulada, colimando absolvição por insuficiência probatória
,
tendo em vista que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas a respaldar a condenação do acusado, pois esclarecem a dinâmica dos fatos e revelam a atuação do apelante, como passo a demonstrar.

Quanto ao crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (artigo 306 da Lei nº 9.503/97), a materialidade delitiva resta evidenciada, pelo Auto de Constatação de Embriaguez por Aparência (ID nº 105423924 - pág. 19), no qual se registra que o examinado apresentava hálito etílico, além de haver confessado em juízo que ingerira “um ou dois copos de bebida” naquela noite. Embora o documento contenha respostas que, em parte, indiquem preservação de coordenação motora - como a capacidade de manter o corpo ereto ao fazer o cruzamento na forma de um quatro com as pernas – a presença de odor etílico, associada ao restante da prova oral, constitui elemento suficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora exigida pelo tipo penal.

Quanto ao crime de direção de veículo sem habilitação (artigo 309 da Lei nº 9.503/97), a materialidade encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência lavrado pelos policiais militares que efetuaram a prisão, no qual consta que o acusado conduzia motocicleta em via pública sem possuir habilitação legal. Tal circunstância foi expressamente admitida pelo próprio réu em juízo, o que corrobora a imputação e confirma a autoria delitiva.

A autoria, também está suficientemente comprovada.

Ouvido em juízo, o policial militar HERCULANDO DE FREITAS JERÔNIMO, disse que o réu tentou deixar o local dos fatos conduzindo uma motocicleta e colidiu com a viatura da Polícia Militar, demonstrando sinais inequívocos de embriaguez, tais como fala enrolada e desorientação motora. A testemunha CLARICE DA SILVA SILVA confirmou que o acusado tentou sair do local pilotando a moto e acabou colidindo com a viatura no momento da chegada da polícia.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ARTIGO 306 LEI Nº. 9.503/97. TESTE DE ALCOOLEMIA. APARELHO DEVIDAMENTE CERTIFICADO PELO INMETRO. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONFISSÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegação de reconhecimento de nulidade do teste de alcoolemia, quando o referido exame é realizado por maquinário atestado pelo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. 2. A configuração da embriaguez ao volante não pressupõe, necessariamente, a realização de perícia para aferir a quantidade de álcool no sangue do condutor do veículo, tendo em vista que, de acordo com a norma contida no artigo 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, o fato pode ser comprovado por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. 3. Uma vez demonstrado nos autos, através dos depoimentos do réu e do Policial Militar responsável pelo flagrante, bem como da prova documental, que o Acusado condutor do veículo estava com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, é imperiosa a condenação pela prática do delito de embriaguez ao volante. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 0724722-98.2022.8.07.0007 1852771, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 25/04/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/05/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ART. 306, § 1º, DA LEI N. 9.503/97 - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA EVIDENCIADA - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - RECURSO NÃO PROVIDO
. -Comete o crime capitulado no artigo 306 do CTB, com redação dada pela Lei 11.705/2008, de perigo abstrato, o agente que dirige o veículo automotor sob o efeito de álcool em quantidade superior à permitida pela lei, o que restou devidamente comprovado nos autos -O valor do depoimento testemunhal dos policiais militares - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00558948720218130518 1.0000.24.090283-3/001, Relator: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 30/07/2024, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/07/2024).

Em juízo o acusado confessou que conduziu a motocicleta sem habilitação e que havia consumido bebida alcoólica momentos antes.

Assim, a confissão encontra eco nos demais elementos de prova acostados ao caderno processual.

É cediço pela jurisprudência pátria que o crime do artigo 306 do Código de Trânsito, é de perigo abstrato. Portanto, configura-se o crime pela simples condução de veículo automotor sob o efeito de álcool, independentemente de a conduta do motorista oferecer risco efetivo para os demais usuários da via pública.

Ocorre que, diferente do relatado pela defesa, para a configuração do delito em comento, é suficiente a prova de que o agente conduza veículo automotor sob o efeito de álcool ou de substância psicoativa que cause dependência, cuja quantidade seja igual ou superior à permitida, pois se trata de delito de perigo abstrato, inexistindo a exigência que da conduta resulte perigo concreto.

Ademais, as provas colacionadas aos autos são incontestes, confirmando que o apelante dirigia seu veículo sob efeito de álcool, conforme estado flagrancial em que este foi encontrado. Nesse sentido, assim leciona a doutrina mais abalizada, conforme Renato Brasileiro:

A “antiga lei seca” transformou o delito de embriaguez ao volante em crime de perigo abstrato, sendo dispensável, portanto, a comprovação de risco de dano efetivo. Na visão do Supremo, a objetividade jurídica desse delito transcreve a mera proteção da incolumidade pessoal para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas. Assim, é de todo irrelevante indagar se o comportamento do agente atinge, ou não, algum bem jurídico tutelado, sendo legítima a opção legislativa por objetivar a proteção da segurança da própria coletividade. Não há necessidade de se comprovar risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal. Basta que seja comprovado que o acusado conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 306 DO CTB - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE
. - Existindo nos autos provas contundentes de que o acusado dirigiu veículo automotor sob a influência de bebida alcóolica, deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no artigo 306 do CTB, não havendo o que se falar em absolvição - Não se faz necessária a realização do exame do etilômetro se a condição de alteração da capacidade psicomotora do agente em virtude do consumo de álcool pode ser comprovada por outros meios de provas. Precedentes do STJ.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00164651020228130056, Relator.: Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 21/10/2025, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/10/2025).

Quanto ao argumento defensivo referente à exigência de teste do etilômetro ou exame clínico (art.
306
,
CTB
),
entendo que se mostra prescindível para a configuração do tipo penal, pois a comprovação da embriaguez pode ser realizada por outros meios idôneos, notadamente testemunhos e vídeos, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART.
306
DO
CTB
. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DO ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART.
620
DO
CPP
. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a partir do advento da L ei 12 .760/2012, que alterou a redação do art.
306
do
Código de Trânsito Brasileiro
, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova.
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.189
.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Mesmo entendimento, aplico ao artigo 309 da Lei nº 9.503/97. Em que pese o louvável esforço defensivo, a absolvição pelo crime de direção de veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação é meta que não vinga; recordo que o ônus de comprovar a tese invocada era do próprio acusado, tal qual reza o artigo 156 do Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se validar o que se argui (STJ, AgRg no HC nº 446.942/SC, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe em 18/12/2018; e STJ, AgRg no HC n° 766.850/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 27/03/2023, DJe em 30/03/2023).

A prova acostada deixa entrever que o recorrente conduziu o automóvel, sem habilitação, gerando perigo de dano; trafegou em alta velocidade e sob efeito de álcool, colidindo com o veículo da polícia, de modo a evidenciar o concreto risco que causava à segurança viária.

O
Código de Trânsito Brasileiro
, em seu artigo
309
, incriminou a direção sem habilitação apenas quando ela gera perigo de dano, derrogando, portanto o artigo
32
da
Lei das Contravenções Penais
, que tipificava a conduta como contravenção penal de perigo abstrato ou presumido.

Assim, quando o tipo exige a ocorrência do perigo de dano, está a tratar de perigo de dano concreto, de perigo efetivo, provável. Conforme o penalista renomado Damásio Evangelista de Jesus:

“Não basta a simples conduta de dirigir veículo sem habilitação legal para aperfeiçoar o crime. Exige-se que o motorista dirija o veículo sem habilidade e de forma anormal (fazendo zigue-zague, fechando outros veículos, “aos trancos e barrancos”, aos solavancos, invadindo cruzamento, subindo com o veículo na calçada, avançando o sinal vermelho, ultrapassando pela direita, na contramão de direção, abalroando veículos etc.)”.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. OMISSÃO DE SOCORRO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA EM LOCAL COM GRANDE CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. PENA E REGIME PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

2. Recurso defensivo: (i) absolvição no tocante aos delitos do artigo 304 e 309 do CTB, por atipicidade de condutas. 3. A materialidade e a autoria dos crimes foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório. 4. A condução de veículo automotor sem habilitação constitui crime de perigo abstrato, que se configura independentemente da efetiva lesão que venha o agente a causar a terceiros (TJRS. 71004141396 RS). 5. Perigo de dano que restou devidamente comprovado com a colisão da motocicleta conduzida pelo apelante com outro veículo. (...)
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15171096020238260320 Limeira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 13/03/2026, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/03/2026).

Assim, não há falar em atipicidade do fato, pois, como bem reconhecido pelo Sentenciante, a conduta perpetrada pelo acusado reuniu todos os elementos previstos no tipo penal, subsumindo-se, perfeitamente, no artigo
309
, caput, do
Código de Trânsito Brasileiro
.

Ante os fatos, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao recorrente – e ausentes quaisquer causas excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade –, impõe-se a manutenção da condenação, pois não há como prosperar a alegação de ausência de provas, tornando-se infrutífera a pretensão de absolvição.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Diante do exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém, 16/04/2026